Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719410-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA DA SILVA LIMA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Diligências Preliminares Para a análise inclusive da gratuidade de justiça neste recurso, traga a autora comprovantes de rendimento e, caso superiores ao valor líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovantes de despesas mensais. Após, conclusos. Intime-se Brasília, domingo, 20 de junho de 2021, às 23h20min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator